Tribunal: TJMT
Processo: 0012639-22.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012639-22.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), MAGIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 26.765.941/0001-00 (EMBARGADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO - CPF: 594.774.741-34 (EMBARGADO), ALBERTO PINHEIRO MACHADO - CPF: 577.484.118-91 (EMBARGADO), GONCALO BENEDITO DA SILVA - CPF: 436.000.858-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ERRO DE FATO NA PREMISSA DO JULGADO. HIGIDEZ DO TÍTULO ORIGINAL. ERRO MATERIAL EM PLANILHA SUPERVENIENTE. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, confirmou sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à infração 24.1.28 (ICMS - Notificação de Lançamento) por suposta ausência de indicação do fato gerador, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de fato no acórdão embargado quanto à higidez da CDA original que instruiu a inicial, bem como se a falha de exibição de dados em demonstrativo de cálculo apresentado no curso do processo configura vício insanável ou mero erro material passível de retificação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar nulo o título executivo, pois a CDA original, acostada à petição inicial, preenchia rigorosamente os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da LEF, discriminando fato gerador, vencimento e valor.

4. A supressão de dados ocorreu exclusivamente em planilha demonstrativa superveniente, juntada por ocasião da impugnação à exceção de pré-executividade, consubstanciando mero erro material administrativo que não contamina a validade do título executivo extrajudicial originário.

5. À luz do princípio da instrumentalidade das formas e da Súmula 392 do STJ, admite-se a substituição da CDA para correção de erro material ou formal até a prolação da sentença dos embargos, o que foi devidamente providenciado pela Fazenda Pública mediante a juntada de título retificado, impondo-se o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso de Apelação e reformar parcialmente a sentença.

Tese de julgamento
:
"A existência de erro material em planilha de cálculo apresentada no curso do processo não enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando o título original preenche os requisitos legais, sendo admissível a sua retificação, nos termos da Súmula 392 do STJ, para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, § 5º; CPC, arts. 85, § 11 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão prolatado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0012639-22.2015.8.11.0041, que

acolheu a exceção de pré-executividade oposta para o fim de: (i) reconhecer a ilegalidade da cobrança referente ao ICMS Substituição Tributária Transcrita (infração 24.1.10) e ICMS Estimativa Simplificada; (ii) reconhecer a nulidade da cobrança referente à infração 24.1.28 (ICMS Notificação de Lançamento), fundamentando que, "em que pese conste a infração da CDA, observa-se da planilha demonstrativa de débito que acompanha a CDA, a inexistência de fato gerador atribuído a referida infração", violando o art. 202 do CTN; (iii) declarar nula a Certidão de Dívida Ativa nº 201413136 e extinguir a execução fiscal, condenando a Fazenda em honorários.

O Acordão embargado fundamentou-se na premissa de que a CDA e a planilha demonstrativa que a acompanhava não discriminavam o fato gerador, as datas de vencimento e o valor correspondente à infração 24.1.28 ("Falta de Recolhimento de ICMS – Notificação de Lançamento"), o que configuraria vício insanável e cerceamento de defesa (art. 202 do CTN).

O embargante alega a ocorrência de
omissão
no julgado, sustentando que:

Em suas razões recursais, o Estado Embargante aduz que, ao contrário do consignado na decisão colegiada, a CDA original apresentada com a petição inicial contém a discriminação detalhada dos fatos geradores, datas de vencimento e valores relativos à infração 24.1.28.

Sustenta que, a ausência dessas informações ocorreu apenas em uma planilha demonstrativa atualizada apresentada no curso do processo (durante a impugnação à exceção de pré-executividade), fruto de um erro material administrativo ao se tentar excluir outras infrações declaradas inconstitucionais.

Argumenta que a correção de erro material e substituição da CDA é possível conforme autoriza a Súmula 392 do STJ e que a CDA retificada já consta nos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, reconhecendo a prerrogativa da Fazenda Pública em substituir a CDA e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, assiste razão ao Embargante.

O acórdão objurgado partiu do pressuposto fático de que a Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução era nula desde a origem por não conter os elementos essenciais (fato gerador, vencimento e valor) referentes à infração 24.1.28.

Todavia, após reanalisar os autos, principalmente as páginas digitalizadas da petição inicial, é possível observar que a CDA nº 201413136 que instruiu a inicial (fls. 03 do arquivo digital da inicial/CDA) — ou seja, o título executivo original apresentado pela Fazenda Pública Estadual — preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da LEF.

Isso porque, na primeira CDA apresentada nos autos, há a discriminação expressa dos débitos relativos à infração 24.1.28 - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, conforme se extrai da tabela de "Discriminação do Crédito":

·

Fato Gerador: 10/2004 – Vencimento: 10/11/2004 – Valor Original: R$ 208,18;

·

Fato Gerador: 12/2004 – Vencimento: 10/01/2005 – Valor Original: R$ 87,63.

A confusão que levou à sentença de extinção e à manutenção da decisão por esta Câmara decorreu de uma planilha juntada posteriormente (na impugnação à exceção de pré-executividade).

Naquela oportunidade, o Estado juntou um demonstrativo de cálculo atualizado visando excluir outras infrações (como a 24.1.10 e 24.1.17, referentes a estimativa/garantido integral) e, por erro de sistema, acabou suprimindo visualmente os dados da infração 24.1.28.

Contudo, tal equívoco superveniente em documento demonstrativo não tem o condão de nulificar o Título Executivo (CDA) que inaugurou a execução, o qual estava perfeito e acabado, permitindo ao executado a plena compreensão da origem da dívida e o exercício da ampla defesa.

O vício apontado trata-se de mero erro material na atualização do cálculo, passível de correção a qualquer tempo, e não de vício insanável na constituição do crédito tributário.

Aplica-se ao caso a o Tema Repetitivo n.º 166 e Súmula 392, ambos do STJ, que permitem a substituição da CDA para correção de erros materiais ou formais, como cito:

Tema Repetitivo n.º 166
–
Tese Jurídica Fixada
:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (
CDA
) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro

material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
(STJ - REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção)

Na mesma vertente é a jurisprudência mais recente do Tribunal da Cidadania:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO SUJEITO PASSIVO. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA CDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário. Inteligência da Súmula 392/STJ; do Tema 166/STJ; e dos recursos repetitivos (REsp 1.045.472/BA).
[...]”. (REsp n. 2.116.283/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - A emenda, ou substituição da CDA, até a prolação da sentença, é permitida para corrigir erro formal ou material no título executivo, revelando-se inviável, contudo, a correção de nulidade relativa à deficiência na fundamento legal. Precedentes.[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.105.173/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Ressalta-se que, no caso dos autos não estamos diante de indicação errônea do polo passivo, ausência de dispositivo legal no título e/ou vício no próprio lançamento, mas de erro material na planilha de atualização da dívida apresentado no curso da ação.

Não é razoável extinguir a execução fiscal quando o título original continha os dados corretos e apenas o demonstrativo atualizado apresentou falha sistêmica.

Corroborando a alegação de que o vício era sanável e decorrente de erro material, observa-se que a Fazenda Pública já providenciou a correção da planilha anexa à CDA.

Conforme se verifica no ID. 351289391, foi apresentada a CDA devidamente retificada, na qual constam de forma clara e precisa todos os elementos obrigatórios relativos à infração 24.1.28, sanando definitivamente o erro material de exibição que constava na planilha anterior.

Dessa forma, impõe-se a correção do julgado para reconhecer a higidez da cobrança relativa à infração 24.1.28, uma vez que o título executivo original atende aos requisitos legais, a CDA com erro material, apresentada no curso da ação, já foi devidamente retificada nos autos (ID. 351289391).

Frisa-se que a extinção deve ser mantida apenas em relação às demais infrações (Estimativa Simplificada/Garantido Integral), cuja ilegalidade já foi reconhecida e não é objeto de insurgência neste momento, prosseguindo-se o feito quanto ao remanescente (infração 24.1.28).

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para:
(i)
Sanar o erro de fato apontado quanto à higidez da CDA original;
(ii)
Dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso;
(iii)
Reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer a validade da CDA nº 201413136 no que tange à infração 24.1.28 (ICMS - Notificação de Lançamento), consignando que o erro material apontado foi devidamente corrigido com a apresentação da CDA retificada no ID. 351289391;
(iv)
Determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos créditos remanescentes;
(v)
Afastar os honorários recursais fixados no acórdão objurgado, com fulcro no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026